Tribunal: TJES
Processo: 5030442-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030442-21.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELANTE/APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO INDIVIDUAL AO CDC. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. INFRAÇÃO A DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e LG Electronics do Brasil Ltda. contra sentença que reconheceu a legalidade da multa administrativa imposta pelo órgão de defesa do consumidor, mas reduziu seu valor de 6.660 VRTEs para 2.000 VRTEs, diante da constatação de infração ao art. 32 do CDC pela ausência de peças de reposição, que impossibilitou o reparo de produto com vício funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação do PROCON/ES para aplicar multa em razão de reclamação individual de consumidor; (ii) analisar se o valor da multa reduzido em sentença atende aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON/ES está respaldada pelo poder de polícia conferido aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 55, §1º, e 57 do CDC, sendo legítima a imposição de multa mesmo diante de reclamação individual.

4. A ausência de peça essencial para o reparo do produto caracteriza infração ao art. 32 do CDC, que impõe ao fabricante o dever de assegurar a oferta de componentes de reposição por prazo razoável após a descontinuação da produção.

5. A omissão da fornecedora em sanar o vício no prazo legal, somada à frustração da tentativa de conciliação, legitima a penalidade administrativa e justifica a classificação da reclamação como "fundamentada não atendida".

6. A sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à intensidade da pena em relação à conduta, ao dano causado e à condição econômica do infrator.

7. A redução da multa para 2.000 VRTEs foi medida adequada e ponderada diante da ausência de reincidência formal, da natureza individual da infração e da própria previsão da fornecedora de manutenção de peças por cinco anos.

8. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os critérios do art. 57 do CDC e preservou o caráter pedagógico e dissuasório da sanção administrativa sem a converter em medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações ao CDC, ainda que baseadas em reclamações individuais.

2. A ausência de peça de reposição que inviabilize o reparo de produto configura infração ao art. 32 do CDC, independentemente do término da garantia contratual.

3. A redução judicial do valor da multa administrativa é válida quando pautada nos critérios legais e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, caput e § 1º, II; 32; 55, §1º; 56; 57. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.09.2017, DJe 27.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 24120142666, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.03.2018, DJe 28.03.2018; TJES, Apelação Cível nº 24110295367, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.05.2016, DJe 06.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
_____ de
_____

2026
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030442-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030442-21.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELANTE/APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO INDIVIDUAL AO CDC. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. INFRAÇÃO A DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e LG Electronics do Brasil Ltda. contra sentença que reconheceu a legalidade da multa administrativa imposta pelo órgão de defesa do consumidor, mas reduziu seu valor de 6.660 VRTEs para 2.000 VRTEs, diante da constatação de infração ao art. 32 do CDC pela ausência de peças de reposição, que impossibilitou o reparo de produto com vício funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação do PROCON/ES para aplicar multa em razão de reclamação individual de consumidor; (ii) analisar se o valor da multa reduzido em sentença atende aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON/ES está respaldada pelo poder de polícia conferido aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 55, §1º, e 57 do CDC, sendo legítima a imposição de multa mesmo diante de reclamação individual.

4. A ausência de peça essencial para o reparo do produto caracteriza infração ao art. 32 do CDC, que impõe ao fabricante o dever de assegurar a oferta de componentes de reposição por prazo razoável após a descontinuação da produção.

5. A omissão da fornecedora em sanar o vício no prazo legal, somada à frustração da tentativa de conciliação, legitima a penalidade administrativa e justifica a classificação da reclamação como "fundamentada não atendida".

6. A sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à intensidade da pena em relação à conduta, ao dano causado e à condição econômica do infrator.

7. A redução da multa para 2.000 VRTEs foi medida adequada e ponderada diante da ausência de reincidência formal, da natureza individual da infração e da própria previsão da fornecedora de manutenção de peças por cinco anos.

8. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os critérios do art. 57 do CDC e preservou o caráter pedagógico e dissuasório da sanção administrativa sem a converter em medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações ao CDC, ainda que baseadas em reclamações individuais.

2. A ausência de peça de reposição que inviabilize o reparo de produto configura infração ao art. 32 do CDC, independentemente do término da garantia contratual.

3. A redução judicial do valor da multa administrativa é válida quando pautada nos critérios legais e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, caput e § 1º, II; 32; 55, §1º; 56; 57. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.09.2017, DJe 27.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 24120142666, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.03.2018, DJe 28.03.2018; TJES, Apelação Cível nº 24110295367, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.05.2016, DJe 06.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030442-21.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELANTE/APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

No caso dos autos, o consumidor adquiriu o aparelho em janeiro de 2011 e, apenas três anos depois, em 2014, buscou assistência técnica para sanar vício funcional relacionado à placa principal do equipamento. A resposta recebida, tanto pela rede autorizada quanto pela fabricante, foi no sentido de inexistência de peças para reposição — circunstância que, por si, revela infração ao art. 32 do CDC, sobretudo diante do próprio reconhecimento, por parte da empresa, de que o prazo razoável de manutenção de peças seria de cinco anos.

O art. 32 do CDC obriga o fabricante a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição por um prazo razoável, mesmo após cessada a produção do produto — regra aplicável independentemente da garantia contratual:

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

E a falta de reposição da placa principal impediu o reparo, tornando o bem inservível ao uso, o que frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza vício de qualidade de natureza duradoura, nos termos do art. 18, § 1º, II do CDC.

De acordo com o disposto no art. 18,
“caput”
e § 1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

Nesse contexto, a alegação da LG de que o produto estava fora do prazo de garantia contratual não é suficiente para eximi-la de responsabilidade, pois o foco da discussão administrativa e judicial recai sobre a ausência de peças de reposição, o que configura infração ao dever legal previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelos consumidores e a omissão da empresa fornecedora em substituí-lo ou consertá-lo no prazo legal, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia, em se tratando de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

No caso em apreço, a multa originalmente fixada pelo PROCON/ES correspondeu a 6.660 VRTEs, valor que, à época da autuação, ultrapassava os R$ 53.000,00, valor que, embora juridicamente admissível, demanda cotejo com a conduta concretamente praticada, o dano individual provocado, a ausência de demonstração de reincidência formal e a razoável expectativa de manutenção da peça por período inferior a cinco anos, como defendido inclusive pela própria recorrente.

Registre-se que a tentativa de solução administrativa restou frustrada, não havendo proposta de acordo apresentada pela fornecedora durante a audiência realizada no âmbito do PROCON/ES, o que resultou na manutenção da irresolução do conflito.

Diante da ausência de providência por parte da empresa, a reclamação foi formalmente classificada como “fundamentada não atendida”, ensejando a inclusão da LG Electronics do Brasil Ltda. no Cadastro Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas — medida que, nos termos das diretrizes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, somente se justifica quando há reconhecimento da procedência da demanda do consumidor e persistência da conduta omissiva ou resistiva da fornecedora em solucionar o vício apontado.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a validade da sanção administrativa, mas reduzir o valor da multa para 2.000 VRTEs, demonstrou equilíbrio entre a necessidade de se preservar o poder sancionador do Estado e a vedação a penalidades excessivas, prestigiando, assim, os princípios da função pedagógica e do caráter dissuasório das multas administrativas, sem converter o ato punitivo em medida desproporcional ou de cunho confiscatório.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 2.000 VRTEs. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada ao Banco Cetelem S/A, de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau carece de fundamentação e (ii) determinar se a redução da multa para 2.000 VRTEs foi adequada e proporcional à infração cometida.

III . RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação da sentença de origem é válida, pois explicita que o porte econômico do Banco Cetelem foi supervalorizado em detrimento dos demais critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração e vantagem auferida). O valor da multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator —, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . A multa aplicada inicialmente (54.990,20 VRTEs) mostrou-se desproporcional, correspondendo a aproximadamente 90 vezes o valor do contrato questionado (R$ 2.293,85), o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução da multa para 2.000 VRTEs atende ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem configurar abuso ou desproporção, e alinha-se à jurisprudência da Corte que orienta a adequação das sanções pecuniárias aos parâmetros do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A fundamentação da sentença que reduz multa administrativa deve considerar todos os critérios previstos em lei, especialmente a proporcionalidade e razoabilidade entre o valor da sanção e os fatos do caso concreto. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa desproporcional, mesmo quando legalmente fundamentada, desde que a adequação do montante respeite o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 57; CPC, art. 1.013, § 3º, VI; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/02/2023.

(TJ-ES-APELAÇÃO CÍVEL: 50078472820228080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do PROCON, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se sobre as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor definido em sentença – 2.000 VRTEs – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos e, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)